Tribunal: TJES
Processo: 5003304-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5003304-20.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADOS: SISTEMA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,
MARCELO DINIZ TOTOLA E JERRY EDWIN RICALDI ROCHA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM FASE DE CUMPRIMENTO. SÓCIO QUE NÃO COMPÔS O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL; QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE PARTE E, PORTANTO, NÃO PODE SOFRER NENHUM EFEITO CONDENATÓRIO NESTA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO SÓCIO EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O fato de o nome do sócio constar da CDA, por si só, não o presume no polo passivo da ação de execução fiscal. O redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio-administrador somente ocorre, excepcionalmente, naquelas hipóteses legais (art. 135 e incisos do CTN) a saber – excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto ou no caso de dissolução irregular da empresa. Entender de forma contrária levaria a configuração de que qualquer obrigação tributária geraria automaticamente a responsabilidade dos sócios, premissa esta que não é verdadeira, haja vista que o atingimento subjetivo dos sócios pela execução fiscal deve necessariamente vir acompanhado do nascimento da obrigação tributária por ato irregular daquele que geria a pessoa jurídica.
2) O sócio, ainda que figure em Certidão de Dívida Ativa que instrui execução fiscal ajuizada contra a sociedade empresária que integra, não comporá a lide quando não existir expresso requerimento de sua citação.
3) A inclusão do representante legal da pessoa jurídica no polo passivo da execução depende da citação pessoal daquele, em nome próprio, sem o que não há como reconhecer-lhe a condição de parte interessada, mas apenas de terceiro estranho à relação processual.
4) “In casu”, o mandado de citação na execução fiscal se voltou apenas à pessoa jurídica Sistema Tecnologia e Informática Ltda (id 4669157), não havendo nenhum direcionamento de citação pessoal do próprio sócio Jerry Edwin Ricaldi Rocha, o que impossibilita, de fato, sofrer qualquer condenação no bojo da demanda executiva, por não ser parte naquela ação. Afinal, no curso da lide o Estado peticionou pela ocorrência de dação em pagamento por parte da sociedade empresária recorrida e requereu a extinção por esse fundamento, o que foi acatado em primeira instância.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que acolheu a impugnação apresentada pelo sócio Jerry Edwin Ricaldi Rocha e extinguiu o feito executivo em relação a ele, na forma do art. 525, §1º, II, do CPC (ilegitimidade de parte).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 4669154), no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem (id 4669172
)
, que, em sede de ação de execução fiscal em fase de cumprimento (n.º 0000295-41.1998.8.08.0347) proposta em face de
SISTEMA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
, tendo como sócios
MARCELO DINIZ TOTOLA E JERRY EDWIN RICALDI ROCHA
, acolheu a impugnação apresentada pelo sócio Jerry Edwin Ricaldi Rocha e extinguiu o feito executivo em relação a ele, na forma do art. 525, §1º, II, do CPC (ilegitimidade de parte).

Pois bem, a decisão objurgada julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução fiscal
n.º 0000295-41.1998.8.08.0347 em relação ao sócio Jerry Edwin Ricaldi Rocha, por ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva.

Considerou o Julgador atuante em primeira instância que “[...] muito embora o Estado alegue que o sócio foi incluído na CDA, sendo citado para pagamento do débito, [...] a empresa executada é quem foi citada para pagamento [respectivo], isso na pessoa de seu sócio, ora impugnante [...]. É dizer, não houve citação para o sócio, em nome próprio, pagar o débito como faz crer em sua manifestação [...]”. Assim, assentou a diferença entre a citação do sócio em nome próprio para arcar com os débitos da sociedade empresária em obrigação solidária; das situações em que o sócio é citado na condição de representante legal da pessoa jurídica, que considerou ser o caso dos autos, na medida em que “[...] muito embora conste na CDA, não houve requerimento de redirecionamento para sua pessoa [...]”. Desse modo, concluiu que “[...] não havendo citação do sócio em nome próprio bem como requerimento de redirecionamento da execução no seu curso regular, há de se reconhecer a impossibilidade de sua responsabilização no cumprimento de sentença [...]”.

Irresignado, o Estado interpôs este agravo de instrumento, visando a reforma do “decisum” em referência, ao argumento de que houve a participação do sócio recorrido, Jerry Edwin Ricaldi Rocha, na execução fiscal em apreço, tendo atuado na condição de executado e, por isso, sofrido condenação na execução fiscal propriamente dita, em conjunto com a pessoa jurídica e o outro sócio, no pagamento dos ônus de sucumbência, já que implementada a dação em pagamento. Nesse aspecto, pretende o prosseguimento da execução fiscal também em face de Jerry Edwin Ricaldi Rocha.

No que diz respeito à ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal, é certo que, de acordo com a legislação tributária, a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do CTN.

E, conquanto o simples inadimplemento do tributo constitua uma ilicitude, uma vez que o conceito lato de ilícito é o descumprimento de qualquer dever jurídico, a infração a que se refere o mencionado art. 135, de natureza subjetiva, é a causa do nascimento da obrigação tributária e, portanto, a ela concomitante, de sorte que a circunstância do contribuinte não ter solvido a tempo o débito tributário – fato, por óbvio, posterior ao seu surgimento – não configura suporte fático apto a fazer incidir o aludido preceito, mesmo porque, caso se admite-se o contrário, os sócios sempre seriam os responsáveis pelas dívidas da sociedade.

Enfim, assevero que “[...] o fato de o nome do sócio constar da CDA, por si só, não o presume no polo passivo da ação de execução fiscal
. [...]
O redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio-administrador somente ocorre, excepcionalmente, naquelas hipóteses legais (art. 135 e incisos do CTN) a saber – excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto ou no caso de dissolução irregular da empresa
. [...]
Entender de forma contrária levaria a configuração de que qualquer obrigação tributária geraria automaticamente a responsabilidade dos sócios,
premissa esta que não é verdadeira, haja vista que o atingimento subjetivo dos sócios pela execução fiscal deve necessariamente vir acompanhado do nascimento da obrigação tributária por ato irregular daquele que geria a pessoa jurídica
[...]” (TJES, Agravo de instrumento n.º 5000131-56.2021.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 28/04/2021).

Considero que “[...] a inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário
[...]” (TJES, Agravo de instrumento n.º 5007372-81.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 28/02/2023).

Pontuo que “[...] o sócio, ainda que figure em Certidão de Dívida Ativa que instrui execução fiscal ajuizada contra a sociedade empresária que integra, não comporá a lide quando não existir expresso requerimento de sua citação
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001867-12.2021.8.08.0000, Relatora: Desª Substituta Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 25/11/2022).

Em suma, “[...] a jurisprudência [...] é firme no sentido de que a inclusão do representante legal da pessoa jurídica no polo passivo da execução depende da citação pessoal daquele, em nome próprio, sem o que não há como reconhecer-lhe a condição de parte interessada, mas apenas de terceiro estranho à relação processual
[...]” (TRF 1ª R.; Apelação n.º 0000082-07.2008.4.01.4100; Relator: Juiz Fed. Conv. Alexandre Buck Medrado Sampaio; Quinta Turma; J 15/06/2022; DJe 08/06/2022).

“In casu”, o mandado de citação na execução fiscal se voltou apenas à pessoa jurídica Sistema Tecnologia e Informática Ltda (id 4669157), não havendo nenhum direcionamento de citação pessoal do próprio sócio
Jerry Edwin Ricaldi Rocha, o que impossibilita, de fato, sofrer qualquer condenação no bojo da demanda executiva, por não ser parte naquela ação. Afinal, no curso da lide o Estado peticionou pela ocorrência de dação em pagamento por parte da sociedade empresária recorrida e requereu a extinção por esse fundamento, o que foi acatado em primeira instância.

Assim, correta a decisão impugnada ao acolher a impugnação apresentada pelo mencionado sócio, na fase de cumprimento, extinguindo a execução fiscal em relação a ele por ilegitimidade passiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 4669154)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id 4669172
)
, que acolheu a impugnação apresentada pelo sócio Jerry Edwin Ricaldi Rocha e extinguiu o feito executivo em relação a ele, na forma do art. 525, §1º, II, do CPC (ilegitimidade de parte).

Outrossim, tendo em vista o não provimento deste recurso, condeno o Estado agravante no pagamento de honorários recursais, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido na origem.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/01/2024 às 14:08:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49096117012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)